Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016723-36.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LUIZ MANOEL DE CAMPOS - CPF: 429.787.261-72 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA NO CASO CONCRETO – PEDIDO ACOLHIDO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS ACERCA DA ELEVADA REPROVABILIDADE E LESIVIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – INSIGNIFICÂNCIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – RECURSO PROVIDO.

A incidência do princípio da bagatela somente se revela possível quando a conduta perpetrada preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não ficando evidenciado, de plano, que os fatos narrados na exordial acusatória preencheram os mencionados requisitos, não se pode concluir, na fase de admissibilidade da denúncia, pela atipicidade material da conduta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na ação penal n. 6572-15.2016.811.0006 – Código 204937, que
rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor de
Luiz Manoel de Campos
, por entender que não há justa causa para o exercício da ação penal, haja vista a atipicidade material da conduta descrita na denúncia, em decorrência do princípio da insignificância (páginas 78-83, Id. 22339982).

Irresignado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, sustentando que a conduta praticada pelo denunciado não pode ser tida como um indiferente penal, pois a coisa subtraída não possui valor ínfimo, existindo, portanto, os pressupostos e requisitos necessários ao recebimento da denúncia (páginas 87-100, Id. 22339986).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública arguiu, preliminarmente, a nulidade decorrente da ofensa ao princípio da livre escolha do defensor e, no mérito, o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do recurso (páginas 103-117, Id. 22339989).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos para esta egrégia Corte para a análise recursal (página 118, Id. 22339990).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar
arguida e, no mérito,
pelo desprovimento
do recurso (páginas 125-133, Id. 22339995).

Iniciado o julgamento do recurso em sentido estrito, esta Câmara Criminal, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar suscitada e, no mérito deu provimento ao recurso para receber a denúncia, conforme se depreende da ementa abaixo reproduzida:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA NO CASO CONCRETO – PEDIDO ACOLHIDO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS ACERCA DA ELEVADA REPROVABILIDADE E LESIVIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – INSIGNIFICÂNCIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – RECURSO PROVIDO. A incidência do princípio da bagatela somente se revela possível quando a conduta perpetrada preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Não restando evidenciado, de plano, que os fatos narrados na exordial acusatória preencheram os mencionados requisitos, não se pode concluir, na fase de admissibilidade da denúncia, pela atipicidade material da conduta. Recurso provido para receber a denúncia manejada e determinar o regular prosseguimento da ação penal”
(páginas 149-156, Id. 22339998).

Não concordando com o referido acórdão, a Defensoria Pública de 2a instância impetrou
Habeas Corpus
em favor do recorrido perante o Superior Tribunal de Justiça, registrado sob n. 436.184/MT, objetivando o trancamento da ação penal pela atipicidade material da conduta (aplicação do princípio da insignificância) e a nulidade do acordão acima mencionado em razão de ter determinado o prosseguimento do feito sem proceder a intimação do recorrido para constituir advogado para apresentar contrarrazões defensivas.

Tal pedido foi acolhido, em parte, pela Corte Cidadã, que, em decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu a ordem
“para anular o processo desde o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual contra a rejeição da denúncia, devendo ser o paciente devidamente intimado para apresentar contrarrazões recursais”
(p. 184, Id. 22341461).

Em seguida, a magistrada singular cumpriu a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinou a intimação do recorrido para constituir advogado para apresentar as contrarrazões recursais (página 185, Id. 22341462).

Advém dos autos que não foi possível proceder a intimação do acusado em virtude da mudança de endereço, no qual foi procedida a sua intimação por edital (página 190, Id. 22341466).

Ato contínuo, decorrido prazo sem manifestação, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões, oportunidade em que requereu o desprovimento do recurso ministerial no sentido de manter a rejeição da denúncia (página 195-202, Id. 22341470).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (página 203, Id. 22341471).

Por fim, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(páginas 210-216, Id. 27970456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020